Tribunal: TJDFT
Processo: 0734974-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734974-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO SANTORO NOGUEIRA AGRAVADO: MARIA FRANCISCA VIANA OLIVEIRA NETA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO SANTORO NOGUEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Títulos Extrajudiciais no 0003757-71.2016.8.07.0001, indeferiu pedido de intimação via WhatsApp da ex-empregadora da executada e pedido de renovação de pesquisa de endereços no SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL a fim de localizar bens móveis e imóveis para penhora. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento parcial do recurso, por preclusão, quanto aos pedidos de reiteração de consulta ao SISBAJUD e INFOJUD, uma vez que já são objeto do Agravo de Instrumento no 0725774-19.2023.8.07.0000. Brasília, 12 de setembro de 2023 16:11:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador